Tribunal: TJDFT
Processo: 0750900-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750900-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA E SILVA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há a prover quanto à petição de ID 57018873. O objeto do presente agravo de instrumento se limita à revisão da decisão proferida na origem, que analisou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência e de evidência. Eventual circunstância superveniente, a ensejar a reformulação do postulado, deve ser submetida ao juízo de origem. Mantenha-se o presente recurso no fluxo da pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora